Tribunal: STF
Processo: Rcl 91752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000720-23.2025.5.22.0108, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Adriel Ribeiro de Souza, pretende o recebimento de diferenças salariais e FGTS, de período supostamente laborado para o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público, na função de auxiliar de serviços gerais. Informa que o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI rejeitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.

    3. Noticia que interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.

    4. Alega, em síntese, que o Juízo reclamado, ao proferir a sentença, afastou a competência da Justiça comum, em completa dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. Cita decisões monocráticas que corroboram a pretensão autoral.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000720-23.2025.5.22.0108. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, determinando-se  a remessa dos autos originários à Justiça comum.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    12. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    13. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    15. No processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, em 16/09/2025, rejeitou preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, impondo-se transcrever os seguintes trechos:

“(...) Preliminar  de  incompetência  absoluta  da  Justiça  do  Trabalho examinada de ofício
A despeito da jurisprudência levada a efeito pelo STF a partir de 2008, quando, unicamente em face da declaração de inconstitucionalidade formal da EC 19/1998, no que concerne à redação do art. 39, caput, perpetrou-se de forma equivocada o entendimento de que a Justiça do Trabalho não teria competência alguma para processar e julgar qualquer relação de trabalho mantida com o Poder Público, o art. 114, I, da CF clara e literalmente diz que a competência existe, ressalvando-se, por força da ADI 3395, apenas os servidores estatutários e regime jurídico administrativista. 
Diante deste norte constitucional, tem-se o entendimento de que é possível a relação de trabalho celetista mantida com o Poder Público, com lastro nos dispositivos constitucionais vigentes, que não foram declarados materialmente inconstitucionais, especialmente o art. 114, I, da CF/88. Portanto, se o ente público reclamado não provar o teor e a vigência de estatuto no âmbito de sua esfera, é evidente que o servidor só poderá ser celetista, atraindo a competência desta Justiça do Trabalho, sob pena de se extinguir por completo a validade de todo um caput e um inciso do texto constitucional (art. 114, caput e inciso I). 
No caso, considerando que é incontroversa que a contratação é nula, sem o crivo do concurso público, e em não se tratando de cargo em comissão e ou comprovação de contratação temporária por excepcional interesse público, se rejeita a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
Portanto, se reconhece a competência desta justiça especializada para processar e julgar o feito.
(...)
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, decide-se:
Declarar, de ofício, a competência absoluta da Justiça do Trabalho, 
Acolher de ofício a prejudicial de prescrição quinquenal para declarar prescritas as parcelas pecuniárias anteriores a 26/06/2020, extinguindo-se tais pleitos com resolução de mérito. 
Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por  ADRIEL RIBEIRO DE SOUZA em face do  MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, para condenar o reclamado na obrigação de pagar a parte reclamante, no prazo legal, por requisição de pequeno valor - RPV ou precatório, com juros e correção monetária, o pedido referente aos depósitos de FGTS correspondentes ao período não alcançado pela prescrição (26/06/2020 a 31/01/2025) e diferenças salariais, conforme planilha de cálculos em anexo.”

    16. Posteriormente, no julgamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve o entendimento acerca da alegação preliminar de incompetência, confira-se (e-doc. 5, p. 2; grifos da original):

“CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. NÃO FORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A DEMANDA. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DA ADI N.º 3395. O empregado admitido sem obediência aos requisitos legais/formais não se enquadra no regime jurídico único aplicável aos servidores contratados validamente, razão pela qual persiste a competência desta Justiça Especializada para apreciar a demanda, diante da natureza trabalhista do vínculo irregular estabelecido entre as partes. Nega-se provimento ao recurso ordinário. 
CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de trabalhador pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, é nula de pleno direito. Contudo, em razão da impossibilidade de retorno ao status quo ante e da vedação ao enriquecimento sem causa, reconhece-se ao trabalhador o direito à contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, além dos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Ressalva-se, ainda, que os valores de FGTS devem ser depositados na conta vinculada do trabalhador, conforme fixado pelo Pleno do TST (RRAg-0000003-65.2023.5.05.0201) e determinado pela sentença. Uma vez cumprida a obrigação de recolher disposta no título executivo judicial (efetuados os depósitos de FGTS em conta vinculada), autoriza-se, de logo, a liberação do importe depositado, conforme a hipótese descrita no art. 20, II da Lei nº 8.036/1990 ("declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19- A"). Recurso a que se nega provimento.”

    17. Nesse cenário, registro ser inaplicável à espécie o Tema RG nº 1.143, cuja ratio decidendi pressupõe a existência de vínculo celetista válido, em que o servidor pleiteia parcela de natureza administrativa. 
 
    18. No caso vertente, o “vínculo” que o servidor mantinha com o Poder Público foi considerado nulo, restando-lhe somente a garantia do pagamento de salários referentes ao período trabalhado e FGTS por conta da declaração de nulidade, que perfaz questão subjacente, a qual decorre do descumprimento das regras do regime jurídico administrativo, em especial do inciso II do art. 37 da CRFB.  

    19. Relativamente à questão supra, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição da República, transcrevo excerto do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADI nº 3.395/DF (grifos nossos): 

“(...) 7. Em segundo lugar, importa fazer observações sobre vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988. Em relação a estes, destacam-se duas situações: (i) a de servidores contratados sem a realização de concurso público; e (ii) a de servidores contratados com a realização de concurso público, pelo regime celetista, antes da instituição, pelo ente contratante, do regime jurídico único. 
 8.	A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 
‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existências, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’ (...).”

    20. Logo, a rejeição da preliminar de incompetência, pela Justiça do Trabalho, com fundamento na nulidade da contratação, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. A possível existência de vícios, tais como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não descaracteriza a competência da Justiça comum. 

    21. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
(...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; destaques acrescidos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A  CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC.
1.	Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 
2.	Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
3.	A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.
4.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº  30.508-ED-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2020 a 09/10/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Servidor temporário. Relação de natureza jurídico-administrativa. competência da justiça comum.  ADI 3395. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao Agravo  Regimental.
I. Caso em exame
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, segundo o qual é de competência exclusiva da Justiça comum processar e julgar demandas que versem sobre relações jurídico-administrativas entre servidores e o Poder Público, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação.
2. Reclamação julgada procedente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Comum.
3. Agravo Regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. O entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
7. Na hipótese em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho  e manteve a sentença que julgou parcialmente o pedido formulado em face do Município de Monte Alegre do Piauí.
8. A justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395.
9. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de ser desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias para propor Reclamação fundamentada em precedente proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como na presente hipótese. 
IV. DISPOSITIVO
10. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl. nº  81474-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2025 a 12/09/2025, p. 17/09/2025; grifos nossos).

    22. Cito, ainda, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, nos termos da ADI nº 3.395/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator